Tribunal: TJPA
Processo: 0013966-12.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013966-12.2018.8.14.0009

APELANTE: GUSTAVO PINHEIRO DE MELO, CLEYSSON RICARDO DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II, DO CP. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. MOTIVO FÚTIL NÃO CONFIGURADO. DESPROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. DETRAÇÃO NÃO APLICADA.

I –

CASO EM EXAME
:

Crime de homicídio praticado contra vítima por causa de uma dívida e pena base fixada em 17 anos de reclusão sem que houvesse detração do tempo de prisão provisória.

II –

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1 - A sentença condenatória teria sido contrária às provas dos autos porque a futilidade do motivo não foi demonstrada.

2 - Houve desproporcionalidade da fixação da pena base.

3 - A detração não foi aplicada.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1 – A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que a desproporcionalidade entre o resultado morte e a conduta dos apelantes, que mataram a vítima em razão de uma dívida, estando configurada a futilidade do motivo, demonstrando que o veredicto encontra amparo nas provas dos autos.

2 - A pena base de ambos os recorrentes foi imposta no patamar de 17 (dezessete) anos de reclusão, face a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias, ou seja, cada vetor contrário aos apelantes exasperou a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima sem que houvesse qualquer motivação para a referida operação.

3 – A detração não pode ser aplicada, pois o tempo de prisão provisória de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão não é suficiente para modificar o regime de cumprimento da pena.

4 – Pena aplicada para
GUSTAVO PINHEIRO DE MELO
. Considerando que militam em seu desfavor os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, pois cada vetor judicial negativo exaspera a reprimenda em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 02 (dois) anos de reclusão. Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reconhecida na sentença condenatória, reduz-se a sanção em 1/6 (um sexto), correspondente a 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, totalizando a pena definitiva de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

5 – Pena aplicada para
CLEYSON RICARDO DOS SANTOS SILVA
. Considerando que militam em seu desfavor os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pois cada vetor judicial negativo exaspera a reprimenda em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 02 (dois) anos de reclusão, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

IV – DISPOSITIVO
: Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o apelante
GUSTAVO PINHEIRO DE MELO
à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e
CLEYSON RICARDO DOS SANTOS SILVA
à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, ambos pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CLEYSON RICARDO DOS SANTOS
e
GUSTAVO PINHEIRO DE MELO
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 17 (dezessete) anos de reclusão e 14 (catorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

Os recorrentes sustentam que a sentença condenatória foi contrária às provas dos autos porque não há nenhum elemento de cognição que permita o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

Aduzem que houve desproporcionalidade na fixação das penas nem foi aplicada a detração.

Pedem o provimento do apelo para ser submetidos a novo julgamento, a pena ser reduzida e que haja a detração.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 23/09/2018, na Cidade de Tracuteua, Keveny Lopes de Sousa estava bebendo na residência na casa de uma senhora conhecido pela alcunha de “Miruca”. Momentos depois, Keveny começou a brigar com Márcio Cleiton Miranda de Oliveira, que lhe desferiu um soco que lhe atingiu a boca, ocasião em que Keveny disse que iria mata-lo.

Ato contínuo, Keveny voltou ao local do crime, acompanhado dos apelantes, e voltou a discutir com Márcio Cleiton Miranda de Oliveira, o qual fugiu pela janela da residência, ocasião em que foi perseguido pelo 03 (três) acusados. Horas depois, Márcio Cleiton foi encontrado sem vida.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Os recorrentes sustentam que a sentença condenatória foi contrária às provas dos autos porque não há nenhum elemento de cognição que permita o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

Ocorre que as testemunhas Marcelo Silva da Costa, Celso Lima de Oliveira

e Antônio Maria Lima de Sousa disseram em juízo que a morte do ofendido foi motivada por uma dívida, o que constitui desproporcionalidade entre o resultado morte e a motivação da conduta dos apelantes, justificando o reconhecimento do motivo fútil.

Rejeito, pois, o referido argumento.

REDUÇÃO DA PENA E DETRAÇÃO

Os recorrentes aduzem que houve desproporcionalidade na fixação das penas nem foi aplicada a detração.

De fato, a pena base de ambos os recorrentes foi imposta no patamar de 17 (dezessete) anos de reclusão, face a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias, ou seja, cada vetor contrário aos apelantes exasperou a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima sem que houvesse qualquer motivação para tanto.

Por isso, uma nova dosimetria da pena base se impõe.

PARA GUSTAVO PINHEIRO DE MELO

Considerando que militam em seu desfavor os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, pois cada vetor judicial negativo exaspera a reprimenda em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 02 (dois) anos de reclusão.

Presente a atenuante da menoridade (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reconhecida na sentença condenatória, reduz-se a sanção em 1/6 (um sexto), correspondente a 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, totalizando a pena definitiva de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Deixa-se de aplicar a detração, pois o tempo de prisão provisória de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão não é suficiente para modificar o regime de cumprimento da pena.

PARA CLEYSON RICARDO DOS SANTOS

Considerando que militam em seu desfavor os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixa-se a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pois cada vetor judicial negativo exaspera a reprimenda em 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 02 (dois) anos de reclusão, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena.

Deixa-se de aplicar a detração, pois o tempo de prisão provisória de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão não é suficiente para modificar o regime de cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento para condenar o apelante
GUSTAVO PINHEIRO DE MELO
à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e
CLEYSON RICARDO DOS SANTOS SILVA
à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, ambos pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/09/2024